Tribunal: STJ
Processo: 0016480-15.2018.8.16.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1978453 - PR (2021/0394953-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
BRUNO MARZULLO ZARONI - PR037252
FERNANDO SANTANA DE ALMEIDA - PR053881
SANDRA TEIXEIRA SILVA - PR062736
LIDIANE FÁTIMA DE DEUS ANDRADE - PR060241
NATÁLIA NOVAIS FERNANDES GOMES - PR073684
MACKY MEI SANTOS LEE - PR061096
VINICIUS ANDRE ZIMMERMANN - PR118723
RECORRIDO
: 3C ARQUITETURA E URBANISMO SOCIEDADE SIMPLES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ROEHRS PORTINHO - RS060323
ARMENIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - RS048458
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. MODIFICAÇÕES DO PROJETO.
NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELOS PRÉSTIMOS ADICIONAIS. VEDAÇÃO
AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO PROVIDA NA ORIGEM. TAXA DOS
JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INSURGÊNCIA ACOLHIDA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÍCIO DO PRAZO COM VIOLAÇÃO DO DIREITO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7, DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
MATÉRIA PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A partir da entrada em vigor do artigo 406, do Código Civil de 2002, a taxa dos juros
moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa
Selic passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor
,
da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal.
2. O prazo prescricional tem início somente com a violação do direito invocado,
conforme artigo 189 do Código Civil.
3. Revisão de fundamentos que ensejaram o entendimento do Tribunal de origem
exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante
o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51404438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ddfa88cc-cbba-4262-88d9-f7a5a8b00496

Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ddfa88cc-cbba-4262-88d9-f7a5a8b00496

RECURSO ESPECIAL No 1978453 - PR (2021/0394953-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
BRUNO MARZULLO ZARONI - PR037252
FERNANDO SANTANA DE ALMEIDA - PR053881
SANDRA TEIXEIRA SILVA - PR062736
LIDIANE FÁTIMA DE DEUS ANDRADE - PR060241
NATÁLIA NOVAIS FERNANDES GOMES - PR073684
MACKY MEI SANTOS LEE - PR061096
VINICIUS ANDRE ZIMMERMANN - PR118723
RECORRIDO
: 3C ARQUITETURA E URBANISMO SOCIEDADE SIMPLES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ROEHRS PORTINHO - RS060323
ARMENIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - RS048458
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. MODIFICAÇÕES DO PROJETO.
NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELOS PRÉSTIMOS ADICIONAIS. VEDAÇÃO
AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO PROVIDA NA ORIGEM. TAXA DOS
JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INSURGÊNCIA ACOLHIDA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÍCIO DO PRAZO COM VIOLAÇÃO DO DIREITO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7, DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
MATÉRIA PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A partir da entrada em vigor do artigo 406, do Código Civil de 2002, a taxa dos juros
moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa
Selic passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor
,
da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal.
2. O prazo prescricional tem início somente com a violação do direito invocado,
conforme artigo 189 do Código Civil.
3. Revisão de fundamentos que ensejaram o entendimento do Tribunal de origem
exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante
o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Fundação Parque Tecnológico
Itaipu - Brasil, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Documento eletrônico VDA51027371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 783d31af-47b7-48fc-81f7-4fea469e1c07

O acórdão recorrido apreciou a apelação cível interposta por 3C Arquitetura
e Urbanismo Ltda. ME contra a Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil,
dando provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença de ofício, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARQUITETURA
(CONTRATO
N.o
126/09-FPTI-BR).
DOCUMENTOS
COLACIONADOS
AOS
AUTOS
QUE
REVELAM
QUE
O
PROJETO
ARQUITETÔNICO ELABORADO PELA CONTRATADA ENVOLVEU ÁREA
MUITO SUPERIOR À INICIALMENTE SOLICITADA. ALTERAÇÕES DO
PROJETO
REQUERIDAS
INFORMALMENTE
PELA
CONTRATANTE
E
POSTERIORMENTE ACEITAS. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO
SERVIÇO ADICIONAL DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 575).
Nas razões do recurso, a recorrente alegou que:
a) O acórdão recorrido violou os artigos 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil, ao não enfrentar a incidência da taxa Selic como juros de
mora, conforme precedentes do STJ (fls. 598-599).
b) Houve negativa de vigência ao artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, ao
não reconhecer a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de
enriquecimento sem causa (fls. 600-601).
c) O acórdão contrariou os artigos 46 e 47 da Lei 12.378/2010, ao conferir
força probante ao RRT, que não possui tal finalidade (fls. 602-603).
d) Houve dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 59 da Lei 8.666/93, ao
não exigir prova contundente da contratação informal (fls. 604-605).
e) A decisão violou o regime jurídico dos artigos 373, I, do CPC, ao não
exigir da 3C a comprovação da efetiva solicitação e realização de serviços
adicionais (fls. 605-606).

Ao final, requereu a anulação do acórdão recorrido por violação aos artigos
489 e 1.022 do CPC, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para rejeitar os
pedidos iniciais (fls. 609).
Contrarrazões foram lançadas por 3C Arquitetura e Urbanismo Ltda. ME
(fls. 633).
Então, o recurso especial interposto pela Fundação Parque Tecnológico
Itaipu - Brasil foi admitido (fls. 673) nos seguintes termos:
a) Em relação à alegação de violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022 do
Código de Processo Civil, entendeu-se que a questão suscitada poderia
ensejar modificação do entendimento ora recorrido, sendo razoável
submeter o recurso ao crivo do Superior Tribunal de Justiça (fls. 673).
Documento eletrônico VDA51027371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 783d31af-47b7-48fc-81f7-4fea469e1c07

b) Quanto à aplicação da taxa Selic como juros de mora, foi reconhecida a
tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.111.117 (Tema 176) e
no 1.102.552 (Tema 99), sendo admitido o recurso especial para análise
pelo STJ (fls. 673).

Diante da decisão de admissão, 3C Arquitetura e Urbanismo Ltda. ME
interpôs embargos de declaração, impugnando os fundamentos da decisão agravada
nos seguintes termos:
a) A decisão que admitiu o recurso especial não vincula o Superior Tribunal
de Justiça, devendo qualquer fato obstativo ser informado ao Tribunal ad
(fls. 688).
quem
b) Inexiste previsão legal para o cabimento de recurso contra decisão que
admite recurso especial ou extraordinário, sendo os embargos de
declaração rejeitados (fls. 688).

Tais embargos de declaração não foram conhecidos pelo Tribunal de origem
(fls. 687).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, diga-se que a controvérsia central consiste em ação de
cobrança, ajuizada pela ora recorrida, em virtude da prestação de serviços de
arquitetura além do pactuado no contrato n.o 126/09-FPTI-BR, e a consequente
contraprestação pecuniária devida.
Após a improcedência em primeiro grau, a apelação foi alvo de provimento
entendendo-se adequada a remuneração pelo serviço adicional no importe de R$
128.329,59, acrescidos de juros de mora e correção monetária (fls. 514-515), de modo
a vedar o enriquecimento ilícito, com a consequente redistribuição dos ônus de
sucumbência (fls. 521).
Em primeiro lugar, necessária a apreciação da alegada violação aos artigos
489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Segundo posicionamento do Tribunal de origem, a quantia devida há que
ser acrescida de juros de mora, a contar do recebimento da notificação extrajudicial, de
1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo IPCA-E, desde a emissão da
nota fiscal.

Reforço, porém, que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406
do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51027371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 783d31af-47b7-48fc-81f7-4fea469e1c07

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54
/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a
que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte
Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
6/3/2018
13/3/2018
3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002
(janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros
moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer
outro índice de atualização monetária.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/6/2021
1/7/2021

A aplicação do art. 406, do CC, com a alteração decorrente da Lei 14.905
/2024 é medida que se impõe, primordialmente porquanto ausente convenção entre as
partes acerca da taxa de juros.
Por conseguinte, neste particular aspecto, merece acolhida o intento
recursal, ante a ofensa à norma aludida, ficando expressamente assinalado que deve
incidir, no tocante aos juros, a Taxa Selic.
Em segundo lugar, de rigor a análise acerca da negativa de vigência ao
artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil.
Como bem ponderado pelo Tribunal de origem, o lapso prescricional apenas
tem início com a violação do direito invocado, por força do artigo 189, do Código Civil.
No caso concreto, em que buscado o ressarcimento vinculado a serviços
adicionais de arquitetura, nota-se que a conclusão daqueles deu-se em abril/2017,
sendo que, em agosto /2017, foi notificada extrajudicialmente a recorrente para fins de
adimplemento.
Naturalmente, apenas uma vez configurado o não pagamento (em setembro
/2017) é que adveio a afronta ao direito invocado, passando a correr, via de
consequência, o prazo prescricional.
Tendo em vista que a ação foi ajuizada em
, nítido que não
15/08/2018
emergiu a perda da pretensão em virtude de inércia do titular.
Fica afastada, por conseguinte, a almejada afronta ao art. 206, § 3o, do
Código Civil.
Em terceiro lugar, não há que se cogitar acerca de afronta aos artigos 46 e
47 da Lei 12.378/2010, 59 da Lei 8.666/93, e 373, I, do CPC.
Tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de origem apreciaram os
pontos específicos da controvérsia, sem a imposição de qualquer óbice à recorrente.
Documento eletrônico VDA51027371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 783d31af-47b7-48fc-81f7-4fea469e1c07

A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Dito de outro modo, o recurso especial, aqui, não se destina a novamente
ponderar a respeito das questões concernentes à ausência de formalização contratual
(aditivo), fragilidade de documentação, falta de prestação de serviços, etc.
Em face do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51027371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:22
Código de Controle do Documento: 783d31af-47b7-48fc-81f7-4fea469e1c07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.978.453 / PR
Número Registro: 2021/0394953-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001648015201881600302
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
BRUNO MARZULLO ZARONI - PR037252
FERNANDO SANTANA DE ALMEIDA - PR053881
SANDRA TEIXEIRA SILVA - PR062736
LIDIANE FÁTIMA DE DEUS ANDRADE - PR060241
NATÁLIA NOVAIS FERNANDES GOMES - PR073684
MACKY MEI SANTOS LEE - PR061096
VINICIUS ANDRE ZIMMERMANN - PR118723
RECORRIDO
: 3C ARQUITETURA E URBANISMO SOCIEDADE SIMPLES
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ROEHRS PORTINHO - RS060323
ARMENIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - RS048458
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
TERMO
Documento eletrônico VDA51387094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:39
Código de Controle do Documento: f069a348-9dc8-45ae-acdd-a540c77fc364

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:39
Código de Controle do Documento: f069a348-9dc8-45ae-acdd-a540c77fc364